Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. VALIDADE. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DEFEITO EM VEÍCULO. MANUTENÇÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. EXTINÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome.” (Acórdão 1898489, 0716134-55.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024)
2. Desnecessária a realização de perícia para aferir defeito no veículo se os autos estão instruídos com documentos da concessionária da marca que identifica o defeito.
3. O manual da motocicleta (ID 66264343 - Pág. 105/107) estabelece que o consumidor deve observar o plano de manutenção periódica, realizando a primeira revisão aos 1.000 km (ou 6 meses), 5.000 km (ou 1 ano) e depois a cada 5.000 (ou 1 ano), sob pena de extinção da garantia contratual.
4. Na hipótese, o autor efetuou a revisão dos 1.000 km e depois levou o veículo à concessionária com vazamento de óleo do motor aos 11.060 km (ID 66264335). Dessa forma, se o requerente não comprovou a realização das revisões dos 5.000 e 10.000 km, com tolerância de 500 km, não pode exigir a cobertura da garantia.
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
6. Sem custas ou honorários.